Tribunal: STF
Processo: ARE 1465008
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ESTAÇÃO ECOLÓGICA. DANO AMBIENTAL. ATOS FISCALIZATÓRIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MEDIDAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a, b, c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Apelação. Ação civil pública. Ocupação de área pública ambientalmente protegida. Dano comprovado em área de preservação ambiental. Dever de recomposição. Possibilidade. Tendo sido e comprovado que os réus ocuparam área pública ambientalmente protegida, inserida na Estação Ecológica Jureia-Itatins, tendo suprimido vegetação nativa e construído obras de forma irregular, sem a possibilidade da regularização das intervenções, feitas, causando, dessa forma, degradação ambiental, de rigor a manutenção das condenações Impostas. Recurso improvido” (e-doc. 15). 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o “artigo 22, Inciso VIII[,] que dispõe sobre as Terras da União Federal, bem como o artigo 225, Inciso III, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Conservação da Natureza, todos da Constituição Federal” 
(e-doc. 22). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 27).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes sustentam que “foi sinalizado na apelação e no recurso extraordinário a falta de política pública ao meio ambiente caracterizado como ato de governo local em detrimento ao recorrida, mais precisamente com a edição da Lei estadual 14.982 e desrespeitada pela própria recorrente que a criou como governo do Estado de São Paulo, no sentido de beneficiar o recorrente“ (sic, fl.3, e-doc. 35). 



    Salientam que “o ora recorrido invade Terra de Marinha, conforme constatado nos autos, bem como faz ato, pois o recorrido é governo local, contestado em face desta Constituição Federal, mais precisamente o artigo 226[,] que dispõe sobre o sistema nacional de conservação da natureza” (fl. 4, 
e-doc. 35).



    Ressaltam que se insurgem “contra decisão do Egrégio Tribunal de Justiça recorrido que julgou válida Lei Estadual, mais precisamente a Lei 11.982/2011 do Estado de São Paulo, em seus artigos 6º e 12º, em face do direito federal e da Constituição Federal, mais precisamente desrespeitar o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza, impondo a retomada da área de forma irregular, com a presente demanda” (fl. 4, e-doc. 35).



    Asseveram que “a recorrida, mais precisamente o governo do Estado de São Paulo SP descumpre a Constituição Federal, no artigo 22, Inciso VIII[,] que dispõe sobre as Terras da União Federal, bem como o artigo 225, que dispõe sobre o Sistema de Unidade de Conservação da Natureza, porque o descumpre TOTALMENTE na sua essência. Ficou constatado nos autos que a área em que se localiza o imóvel é de marinha, conforme narrou o Acórdão, porém, sem interesse da União. Assim, constatado está que a recorrida ora Governo do Estado de São Paulo, impõe o uso do poder de polícia em área que não lhe pertence” (fl. 7, e-doc. 35).



    Realçam que o recorrido “usa o Sistema Nacional de Conservação da Natureza para requerer a demolição de centenas de imóveis, com o presente. Desta feita, o Estado de São Paulo afirma diversas vezes que detém a propriedade da área, conforme supostamente determinada no 9º Perímetro de Iguape, matrícula 200.010, juntado pela mesma na Inicial e ressaltado constantemente em diversos petitórios, o que contraditado pela União Federal lia manifestação de fls 892” (fl. 7, e-doc. 35).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Por todo o exposto, requer que seja dado PROVIMENTO ao presente Agravo de instrumento denegatório de recurso extraordinário, julgando improcedente a presente Ação Civil Pública, no sentido dar vigência ao:



    a) artigo 22, Inciso VIII, da Constituição Federal que dispõe sobre a propriedade das Terras da União Federal que foi expropriado ilicitamente pela recorrida ora governo do Estado de São Paulo;



    b) artigo 225, Inciso III, da Constituição Federal que dispõe sobre o sistema nacional de conservação cia natureza que não foi obedecido pelo recorrido.



    Outrossim, requer que seja dado PROVIMENTO ao presente Recurso Extraordinário, no sentido de julgar IMPROCEDENTE a presente Ação Civil Pública, porque o Acórdão proferido pelo Tribunal ad quo;



    c) julgou válida Lei Estadual nº 14.982, de 8 de abril de 2013, que alterou os limites da Estação Ecológica da Jureia-Itatins e instituiu o Mosaico de Unidades de Conservação da Jureia-Itatins ou ato de governo local ora corrido contestado em face desta Constituição, desobedecendo diversos dispositivos da Lei Maior, constatado também nos autos da ADI nº 153.336-0/5-00 do Tribunal Especial do TJ/SP, não podendo o Acórdão ora recorrido julgar válido os fatos e atos apurados com base em lei Inconstitucional a Lei Maior e a Constituição Paulista;



    d) julgou válida Lei Estadual nº 14.982, de 8 de abril de 2013, que alterou o limites da Estação Ecológica da Jureia-Itatins e instituiu o Mosaico de Unidades de Conservação da Jureia-Itatins contestada em face de lei federal. mais precisamente a Lei Federal 9.985/2000 que regulamenta o sistema nacional de conservação da natureza;



    e) julgou CONSTITUCIONAL a Lei Estadual nº 14.982, de 8 de abril de 201 ). que alterou os limites da Estação Ecológica da 
Jureia-Itatins e instituiu o Mosaico de Unidades de Conservação da Jureia-Itatins em face do artigo 226, Inciso III da Lei Maior, por falta de regulamentação da mesma;



    f) condenar em custas processuais e honorários advocatícios” (fls. 14-15, e-doc. 35).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. Na espécie, tem-se ação civil pública ajuizada pelo Estado de São Paulo contra Antônio Benedito Ária e outros, objetivando “impor aos réus a obrigação de não praticar novos atos que agridam o meio ambiente, a desocupação do local, reintegrando o autor na posse do bem em litígio, bem como a autorização para a demolição das construções existentes a fim de cessar os danos ambientais e evitar novos prejuízos e, ao final, a procedência da demanda com a confirmação da medida liminar concedida, condenação dos réus à promoção de integral recuperação da área degradada e a indenizar o Estado pelo uso indevido da área” (e-doc. 10).



    Na inicial, o autor destaca que “os requeridos estão ocupando indevida e irregularmente área de relevante interesse de preservação ambiental, bem como de propriedade estadual, situada no interior da antiga Estação Ecológica 
Jureia-Itatins, recategorizada para a atual Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) da Barra do Una, integrante do Mosaico das Unidades de Conservação Jureia-Iratins, nos termos da Lei Estadual e 12.406/2006. Os réus inseriram-se no Lote 31, nesta cidade e comarca, na referida Unidade de Conservação, com coordenadas GPS W-290206 S-7295528, ocupando área com dimensão de cerca de 472,02 m2” (e-doc. 10).



    O Estado-membro autor afirmou que “os réus são responsáveis por expressiva degradação ambiental na área, tendo realizado irregulares e indevidas ocupação, construção de edificação, supressão da vegetação original e/ou secundária, introdução de vegetação exótica, produção de esgoto, detritos e demais atos prejudiciais e degradantes ao meio ambiente local, utilizando imóvel como casa de veraneio” (e-doc. 10).



    Em primeira instância, o juízo da Primeira Vara da comarca de Peruíbe julgou procedentes os pedidos autorais, para “condenar os requeridos em obrigação de não fazer consistente em promover a integral recuperação ambiental, estética, turística e paisagística da área invadida, abrangendo a demolição das construções e a retirada de todo o material incompatível com o ecossistema da referida Estação Ecológica, bem como o plantio de espécies florestais nativas e regenerando a área em seu todo ocupada; condenar os réus; familiares ocupantes e eventuais sucessores a desocupar a área invadida e a indenizar o autor por todos os danos materiais causados, bem como ao ressarcimento pelo uso indevido, pelo tempo em que a ré e seus familiares permaneceram indevidamente no imóvel do Estado” (e-doc. 15).



    Essa decisão foi mantida pela Primeira Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo (e-doc. 15).



    7. Os agravantes sustentam que o acórdão recorrido teria ofendido “os seguintes dispositivos constitucionais; artigo 22, inciso VIII[,] que dispõe sobre as Terras da União Federal, bem como o artigo 225, Inciso III, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Conservação da Natureza, todos da Constituição Federal, já prequestionados desde 1ª Instância”, sob o argumento de que “o ora recorrido invade Terra de Marinha, conforme constatado nos autos, bem como faz ato, pois o recorrido é governo local, contestado em face desta Constituição Federal, mais precisamente o artigo 226[,] que dispõe sobre o sistema nacional de conservação da natureza”.



    Ao desprover o recurso de apelação, a Primeira Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça paulista manteve a condenação imposta em primeira instância, assentando que os recorrentes ocuparam área de preservação ambiental e suprimiram a vegetação nativa. Consta no voto condutor do acórdão recorrido:



    “Para estabelecer o controle das atividades humanas sobre a terra, o legislador brasileiro, já no Estatuto da Terra, Lei n. 4.504/64, vinculava o cumprimento da função social à conservação dos recursos naturais (art. 2º) e, no Código Florestal, Lei n. 12.651/12, declarou ser bem de interesse comum qualquer forma de vegetação reconhecida de utilidade para a terra que reveste (art. 2º). Essa legislação foi recepcionada pelas Constituições Federais supervenientes.



    A Lei Federal n. 6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente), no artigo 3º, III ‘a’, considera como poluição, entre outras, a atividade causadora de degradação ambiental capaz de, direta ou indiretamente, prejudicar a saúde, a segurança e o bem estar da população. A Lei Federal n. 8.171/91 (Lei da Política Agrícola) dispõe que a atividade agrícola está subordinada às normas e princípios de interesse público, inclusive quanto à função social e econômica da propriedade (art. 20, I), e que é objetivo da política agrícola proteger o meio ambiente, garantir seu uso racional e estimular a conservação e a recuperação dos recursos naturais (art. 3º, IV e art. 40, IV). E a Lei Federal n. 8.1329/93 (Lei da Reforma Agrária) dispõe que a função social da propriedade rural implica utilização adequada dos recursos naturais e preservação do meio ambiente pela manutenção das características próprias do meio natural e da qualidade dos recursos ambientais, com vistas ao equilíbrio ecológico local e à saúde e qualidade de vida das comunidades próximas (art. 90, II e § 3º).



    Assim, qualquer atividade potencialmente lesiva ao meio ambiente e à saúde pública está sujeita ao controle da Administração Pública, que se fará nos limites estabelecidos pela Constituição Federal para a legislação ambiental, ou seja, à Administração cabe controlar o emprego de técnicas e métodos que importem riscos. Ao Estado compete, pois, impedir que o dano se consume (art. 225, § 1º, V da CF), valendo-se do principio da precaução.



    Nenhuma lei ou norma administrativa pode permitir a consumação do dano. E o dano restará consumado se houver degradação ambiental pela alteração adversa das características do meio ambiente (art. 3º, II, Lei n. 6.938181); alteração desfavorável da biota (idem, art. 3º, III, V); emissão de matérias ou energia fora dos padrões estabelecidos (art. 3º, III, 'e'); ou prejuízo para a saúde e o bem estar da população (art. 3º, III, 'a').



    A partir destes parâmetros, por mais longínqua que seja a ocupação do local, não poderiam os recorrentes intervirem em área de preservação permanente sem autorização administrativa e garantia de proteção do ecossistema. A responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva e há obrigação 'propter rem' de recompor a vegetação nativa em áreas de preservação permanente. Ninguém tem direito adquirido de manter o uso irracional dos recursos naturais ou de se eximir de ações propositivas tendentes à recomposição dos ecossistemas e à melhoria das condições de vida de todas as espécies, animais e vegetais, sobre o planeta.



    A Resolução CONAMA n. 303/02, cuja aplicabilidade à espécie é indubitável, não contrasta com o direito de propriedade/moradia o assegurado pela Constituição Federal, tampouco a demolição dos imóveis caracteriza medida excessiva ou desproporcional. Ao revés, trata-se de providência indispensável à recuperação da área degradada.



    A superveniência de norma ambiental cujo fundamento é a proteção do meio ambiente impõe a todos a obrigação de conformar suas atividades com as novas regras, sob pena de responsabilização. Em vista de sua natureza, à norma ambiental não é oponível a alegação de direito adquirido. Não fosse assim, seria de se considerar a existência de um direito adquirido à degradação do meio ambiente, o que não se pode aceitar, quer em face dos postulados constitucionais, quer em face da própria lógica que sempre deve nortear as construções jurídicas.



    A área discutida nos presentes autos, ao contrário do afirmado pelos apelantes, restou comprovada pelo laudo pericial como inserida na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) da Barra do Una – antiga Estação Ecológica Juréia-Itatins, contra o qual se insurgem, intempestivamente, considerando-se que, embora oportunizado, não se manifestaram sobre o trabalho realizado.



    Observe-se que às fl. 680, o experto constatou que 'Referida área, que totaliza 472,02m², se insere no enquadramento do lote 31 (antigo lote 44), na unidade de conservação com coordenadas GPS 
W-290206 S-7295528 na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) da Barra do Uma'. 



    Do mesmo modo, o perito logrou verificar que o imóvel é utilizado para ‘temporada (lazer), todavia, sem caracterizar uso corriqueiro nesta modalidade, haja vista o estado de conservação da edificação existente' (fl. 684), o que bem demonstra que não se tratam de moradores tradicionais, indagados os moradores nativos do local sobre o tempo de posse da área, o que evidencia o trabalho minucioso do perito (fl. 678 – resposta ao quesito 5).



    Ademais, é irrelevante a pretensão de declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 14.982/2013, especialmente porque o autor tem plenos direitos de reivindicar sua posse, ainda que não houvesse legislação de proteção ao meio ambiente.



    Nem há falar-se em retenção ou indenização de eventuais benfeitorias, considerando-se que, em hipóteses como a dos autos, não se cogita do exercício de posse, mas tão somente mera detenção de bem público, de sorte que tal circunstância impede a retenção de benfeitorias ou qualquer indenização a esse título.



    Assim, tendo sido comprovados os danos ambientais causados pelos réus e demais ocupantes em razão da tomada de área ambientalmente protegida, com a supressão de vegetação nativa, construção irregular de edificações e plantação de espécies exóticas, de rigor a manutenção da condenação contida na r. sentença” (e-doc. 15, grifos nossos).



    Diferente do alegado na petição recursal, no julgado questionado não se reconhece tenha sido construído o imóvel dos recorrentes fem “terra de marinha”, mas na Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una, antiga Estação Ecológica Jureia-Itatins, criada pelo Decreto estadual n. 24.646/1986 de São Paulo, pelo que não se cogita ofensa ao inc. VII do art. 20 da Constituição da República.



    Na espécie, o Tribunal de origem aplicou as normas de regência para dar cumprimento ao art. 225 da Constituição da República e condenar os agravantes a desocupar a área ambientalmente protegida e a indenizar o Estado-membro pelo dano ambiental cometido.



    Para rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, da legislação infraconstitucional local e de norma infralegal aplicáveis ao processo (Leis nacionais ns. 12.651/2012 e 6.938/1981 e Decreto estadual 
n. 24.646/1986 de São Paulo). Incidem, na espécie, as Súmulas n. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. ÁREA 
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.384.352-ED-segundos-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    ”AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.5.2017. LOTEAMENTO URBANO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Por ser necessário o reexame de normas de estatura infraconstitucional para que se conclua pela existência das violações apontadas, eventual ofensa ao texto constitucional acaso verificada ocorreria, quando muito, por via reflexa ou oblíqua, o que inviabiliza o prosseguimento do apelo extremo. 2. A análise da questão apresentada depende da apreciação de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE 
n. 1.030.517-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.5.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LOTEAMENTO REALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ – IAP. DECRETO 1.502/1992 DO ESTADO DO PARANÁ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELOS AGRAVANTES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.146.933-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.1.2021).



    8. Também não procede a alegação da União de contrariedade à al. b do inc. III do art. 102 da Constituição.



    Para viabilidade do recurso extraordinário com base na al. b do 
inc. III do art. 102 da Constituição, é imprescindível declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou Órgão Especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. Agravo regimental desprovido” (RE n. 334.723-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 6.11.2006).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.5.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. SÚMULA 284. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL. ART. 102, III, ‘b’. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF. 2. A interposição de recurso extraordinário com base no art. 102, III, ‘b’, da Constituição, demanda o reconhecimento formal da inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal de origem. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 
n. 956.463-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2017).



    9. Inviável o recurso extraordinário pelas als. c e d do inc. III do 
art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válida lei local contestada “em face desta Constituição” ou de “lei federal”. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS INCONDICIONAIS E BONIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELAS ALS. C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.312.229-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.6.2021).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PELAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Tendo em vista que o acórdão recorrido não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, fica inviabilizado o processamento do recurso extraordinário com base no art. 102, III, c, da Carta. 2. A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional. 3. Dissentir das conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 4. Nos termos do 
art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do 
art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.053.705-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora